Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO SANADA. ART. 1.022 DO CPC. MÉRITO MANTIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão no julgamento do acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. Nesta sede, o embargante alega existir omissão no julgamento do acórdão que deixou de apreciar o pleito de afastamento da repetição dobrada.
2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).
3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante requer a pronúncia acerca do pleito da repetição em dobro deferido em favor da requerente na sentença. 3.1. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) trata da cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso corrigido. 3.2. Observe que na parte final do dispositivo do parágrafo único do artigo 42 do CDC, exclui-se a sanção civil em caso de “engano justificável”. Não é qualquer engano que exclui o dever de restituir em dobro. Deve ser o justificável. O engano injustificável não impede a sanção civil que é a devolução em dobro. 3.3. É exatamente o caso dos autos. Ou seja, a exigência de má-fé do fornecedor não é pressuposto necessário para estabelecer a devolução em dobro. 3.4. Assim, ainda que a parte não tenha agido de má-fé, no caso a embargante, é verdade que a restituição em dobro não depende do caráter volitivo do agente que cobrou indevidamente. 3.5. Inclusive esse é entendimento exposto no EREsp 1.413.542/RS do STJ, pelo voto do Ministro OG Fernandes: “(...) a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (...)”
4. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada e, no mérito, negar provimento ao pleito de exclusão da condenação relativa à repetição de indébito.